Tribunal: CARF
Processo: 15540.000599/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000599/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.793 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
INTERQUADRAM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DESPESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Não basta, para justificar a dedutibilidade com custos e despesas, que o
contribuinte lastreie suas operações apenas de forma escritural. Deve manter
em boa guarda, enquanto não prescritas as ações cabíveis, todos os documentos
que instrumentalizam as operações registradas contabilmente e que alteraram
sua situação patrimonial, incluindo, consequentemente documentos que
comprovem a efetividade das operações e das transações.
PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
Não há porque deferir o pedido de perícia na ausência de fatos novos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Não tendo sido juntados os documentos
necessários à comprovação das despesas glosas, não deve ser deferido o pedido
de perícia.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar o pedido de diligência e no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000599/2008-15
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2008-15

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2008-15

Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativos ao ano-calendário em
razão da glosa das seguintes despesas:
a) Despesas operacionais de depreciação/amortização não comprovadas no valor
total de R$ 1.629.170,75, sendo que do valor total glosado R$ 397.674,12 se
referem à parcelas não contabilizadas e não comprovadas, enquanto R$
1.231.496,63 referem-se a despesas contabilizadas e não comprovadas;
b) Despesas de prestação de serviços por pessoas jurídica no valor total de R$
752.212,78, sendo que do valor total glosado R$ 56.671,91 se referiam a
despesas em que não houve a identificação da nota fiscal, R$ 24.680,66 se
referem à despesas relativamente as quais não houve a apresentação da nota
fiscal, R$ 24.680,66 se referem a despesas relativamente às quais não houve a
apresentação da nota fiscal, R$ 1.188,00 se refere a nota fiscal em nome de
terceiro, R$ 178.500,52 se referem a pagamento sem a apresentação da nota
fiscal, e R$ 491.171,70 se referem a parcelas relativamente às quais não houve
comprovação da efetividade, necessidade e identificação dos serviços
prestados.
Cientificada a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 870/888 (numeração
do e-processo) no qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) O auto é nulo por cerceamento do direito de defesa;
b) Que é ilegítima e inconstitucional a incidência da taxa Selic sobre o suposto
débito;
c) Que a multa aplicada no percentual de 75% é confiscatória;
d) Requer a realização de perícia de modo a comprovar as alegações trazidas na
impugnação.
Em 30 de março de 2009, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (RJ) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário:2004
GLOSA DE DESPESAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2008-15

Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO REFLEXO
O decidido quanto ao lançamento principal deve ser aplicado ao lançamento reflexo,
dada a relação de causa e efeito que os vinculam.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PERÍCIA DENEGADA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde do litígio, não se justificando a sua realização quando o
fato probando puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Ano-calendário: 2004
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, incidem, por força
de lei e a partir de 1o de abril de 1995, juros de mora equivalenstes à SELIC.

Cientificada (AR fls. 924 numeração do e-processo), a contribuinte apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 926/953 (numeração do e-processo) no qual reitera as alegações já
suscitadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
1) PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.

Reitera a Recorrente a alegação de nulidade do lançamento, por entender que
houve falha na citação do dispositivo legal infringido, falta de motivação e, portanto,
cerceamento do direito de defesa.
O Decreto no 70.325/72 dispõe sobre a nulidade no processo administrativo fiscal
nos seguintes termos:
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2008-15

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Incorretas as alegações da Recorrente. O Termo de Verificação Fiscal de fls.
10/15 (numeração do e-processo) traz detalhado histórico do trabalho de fiscalização, bem como
da fundamentação legal utilizada para glosa de despesas, a qual encontra-se também exposta nos
Autos de Infração de CSLL e IRPJ.
Alega ainda a Recorrente que “os Autos de Infração ferem totalmente os
princípios do contraditório e ampla defesa, isto porque, se a empresa fosse informada das
supostas divergências ou possíveis erros, poderia saná-los de imediato, evitando, assim, a
instauração de Autos de Infração.
Incorretas as alegações da Recorrente. Em primeiro lugar, porque, conforme se
verifica pelo TVF a fiscalização teve, durante o trabalho fiscal, o cuidado de apontar as
inconsistências nos documentos apresentados pela contribuinte, conforme se verifica pelo trecho
abaixo reproduzido:

Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2008-15

De todo modo, é importante esclarecer que os princípios do contraditório e ampla
defesa se aplicam a partir do momento que existe lide, vale dizer, lançamento. Não há que se
falar em ofensa ao princípio do contraditório em relação aos procedimentos fiscalizatórios, uma
vez estes possuem natureza inquisitorial. Como esclarece JAMES MARINS:
Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa litigiosa, após
o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua respectiva impugnação. Nesse caso,
por já estar configurada a litigiosidade diante da pretensão estatal (tributária ou sancionatória)
poderá haver fiscalização com o objetivo de carrear provas ao Processo Administrativo. A
fiscalização levada a efeito como etapa preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente
procedimental. Disso decorre que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento
questões concernentes a elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due
process of law, confundem momentos logicamente distintos. Primeiramente, não há processo,
há procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de tal procedimento é
justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos casos, instruir um eventual processo
futuro.
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem finalidade
instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera fiscalização, dos
questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a presença, ou não, de uma
pretensão deduzida ante ao contribuinte, que separa o procedimento, atinente
exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que vincula, além dos Estado, o
contribuinte.” (grifamos)

A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal
de Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7⁄STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos autos, que "o
procedimento administrativo tributário, antes da consumação do lançamento fiscal, é
eminentemente inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os poderes de
investigação do fisco e colaborar com a prestação de informações e documentos, justamente para
que a verdade material seja alcançada. Após a notificação do contribuinte acerca do lançamento,
abre-se a possibilidade de contraditório e de ampla defesa, o que de fato foi oportunizado à
empresa embargante. Conquanto esse momento seja próprio para que o contribuinte apresente as
provas e os documentos hábeis a refutar os vícios e as falhas na contabilidade que ensejaram o
arbitramento, a empresa, na via administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou
suprir a falha na via judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não é
possível, pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a desconsideração da
contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea de alguns fatos contábeis" (fl.
627, e-STJ).
2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula
7⁄STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.445.477 – S, Relator:
Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014)
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2008-15

Em face do exposto, rejeito à alegação de nulidade.

2) MÉRITO

A Recorrente contesta, por negativa geral, as infrações impostas pela fiscalização,
alegando, em síntese, que “todo suporte probatório anexado ao presente procedimento
administrativo, o qual comprovou e comprova de maneira inconteste a razão que assiste ao ora
impugnante.”
Por esse motivo, a decisão recorrida entendeu que teria havido preclusão em
relação à discussão relativa à glosa das despesas. Embora eu adote uma abordagem mais ampla
quanto ao conceito de “matéria impugnada” para efeito de preclusão, é induvidoso que o ônus de
contestar e comprovar as despesas cujas deficiências foram minuciosamente descritas no
trabalho fiscal é da contribuinte.
A dedutibilidade dos dispêndios realizados a título de custos e despesas
operacionais requer a prova documental, hábil e idônea, das respectivas operações e da
necessidade às atividades da empresa ou à respectiva fonte produtora. Assim, para se comprovar
uma despesa, de modo a torná-la dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida e que
houve o desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento devido.
Conforme reconhecido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão
proferida no acórdão 9101-004.020, proferido na sessão de 13 de fevereiro de 2019, a
comprovação das despesas com prestação de serviços não se resume à escrituração, exibição de
contratos e notas fiscais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação do
imposto de renda, é indispensável comprovar o dispêndio corresponde à contrapartida
de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos pagamentos.
DESPESAS OPERACIONAIS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. GLOSA.
São passíveis de glosa as despesas que não possuam as características de necessidade,
usualidade e normalidade, indispensáveis à dedutibilidade do lucro bruto, não sendo
passíveis de exclusão da apuração do Lucro Real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática, aplica-se ao lançamento decorrente de CSLL, a
decisão proferida na exigência principal de IRPJ, dada a relação de causa e efeito.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2008-15

Esclarecedores os seguintes trechos do voto da Conselheira Relatora Viviane
Vidal Vagner:
No mérito, o contribuinte alega que a apresentação da totalidade das notas fiscais seria
suficiente para fazer prova da efetiva prestação de serviços e da dedutibilidade da
despesa, considerada normal e usual à atividade da empresa.
É assente que a legislação do Imposto de Renda permite a dedutibilidade, além dos
custos efetivamente comprovados, também das despesas necessárias à manutenção da
fonte produtora, significando dizer que o legislador reconhece como passíveis de
dedução aqueles valores incorridos pela pessoa jurídica sem os quais seria impossível
auferir receitas tributáveis.
A par do dever de escrituração, não há dúvida de que cabe ao contribuinte o ônus de
comprovar a efetividade dos custos contabilizados, bem como a necessidade, usualidade
e normalidade das despesas deduzidas quando da apuração do lucro tributável.
Sobre o tema, cabe transcrever os seguintes dispositivos do então vigente Regulamento
do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
que dispõem sobre a matéria:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (DecretoLei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte,
os resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
(...)
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração,
na escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do
contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova, observado o
disposto no art. 922 (Decreto Lei no 1.598, de 1977, art. 9o).
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
[...]
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o).
[...]
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (DecretoLei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2008-15

Como se vê, não obstante a despesa possa ter existência real, condição necessária para a
sua dedutibilidade, sua mera existência não é suficiente. Nos termos do art. 299 do
RIR/99, somente são dedutíveis as despesas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora. E necessárias são as despesas pagas ou
incorridas para realização das transações ou operações exigidas pela atividade da pessoa
jurídica. Além disso, a lei limita a dedutibilidade às despesas operacionais usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Assim, a comprovação das despesas que afetam o lucro tributável deve evidenciar que o
ônus assumido pelo contribuinte decorreu de exigências da atividade da empresa. Não
basta a operação ser, hipoteticamente, comum à atividade empresarial. E somente por
meio de documentos é possível afirmar que a despesa foi promovida para realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
Nesse contexto, a escrituração contábil da empresa somente faz prova a favor do sujeito
passivo nos casos em que, além de observadas as disposições legais, os fatos nela
registrados estejam comprovados por documentos hábeis e idôneos, conforme prescreve
o art. 923 do RIR/99, acima transcrito.
Não basta, pois, para justificar a dedutibilidade com custos e despesas, que o
contribuinte lastreie suas operações apenas de forma escritural. Deve manter em boa
guarda, enquanto não prescritas as ações cabíveis, todos os documentos que
instrumentalizam as operações registradas contabilmente e que alteraram sua situação
patrimonial, incluindo, consequentemente documentos que comprovem a efetividade
das operações e das transações.

Não tendo sido trazido aos autos elementos fundamentais à comprovação de
despesa, deve ser mantido o lançamento.
3) DA TAXA SELIC E DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Por fim, alega a Recorrente a ilegalidade da utilização da taxa SELIC, bem como
o caráter confiscatório da multa no percentual de 75%.
A legalidade da aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito do
CARF, conforme se verifica pela Súmula no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Por sua vez, a alegação de confiscatoridade da multa não pode ser conhecida, em
face do disposto na súmula CARF no 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
4) DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2008-15

Quanto a alegação de necessidade de produção de prova pericial, correta a decisão
recorrida ao apontar que ”não tendo sido juntado aos autos todos os documentos necessários à
comprovação das despesas glosadas, não há motivos a justificar a determinação da realização
de diligência para coleta de provas, pois a auditoria fiscal já foi realizada com esta finalidade e
não há fatos novos alegados que venham justificar a exigência”
5) CONCLUSÃO
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital